Tribunal: TJBA
Processo: 8055189-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055189-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DINALVA SANTOS BARRETO registrado(a) civilmente como MARIA DINALVA SANTOS BARRETO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE HIPOSSUFICIENTE E DE ATO DE APOSENTADORIA LEGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS INATENDIDOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 C/C ARTIGO 485, I E IV, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo incabível a instrução progressiva dos autos ou dilação probatória para suprimento de documentos essenciais. 2. Inexistindo justificativa plausível para o descumprimento de determinação judicial anterior que concedeu prazo para apresentação de documentação legível — inclusive a portaria de aposentadoria —, além de comprovação da qualidade de hipossuficiência, mostra-se legítimo o indeferimento do pedido de dilação e o consequente cancelamento da distribuição com a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, do CPC. 3. Isso porque a ausência de comprovação válida da condição de hipossuficiência e da documentação básica para aferição do direito alegado revela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 4. No mais, ainda que superada a questão da gratuidade da justiça, a ausência de documento essencial à verificação do direito — como a portaria de aposentadoria — compromete a instrução do feito e inviabiliza o exame do mérito da impetração. 5. Incidência dos artigos 290 e 485, incisos I e IV, do CPC, e do artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009. 6. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055189-69.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DINALVA SANTOS BARRETO registrado(a) civilmente como MARIA DINALVA SANTOS BARRETO e como agravado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .